Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA. CÁLCULO CORRETO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Correspondem a 12%, e não a 20%, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação majorados em 20% no julgamento da apelação.
II. Desconformidade clara e pronunciada entre o demonstrativo do crédito e o título judicial em que se lastreia o cumprimento de sentença pode ser corrigida pelo juiz.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.